Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716657-51.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: LINDOLFO SAMUEL GONCALVES VAZ DESPACHO Verifica-se que o código de barras da guia referente ao preparo recursal (ID 60374041) não corresponde ao constante no comprovante de pagamento (ID 60374042). Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator